Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação cível. Citação por edital. Ausência de nulidade: a validade da citação por edital não exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber, desde que demonstrada a efetiva busca por endereços para a citação da requerida, o que ocorreu no caso.